Tribunal: STF
Processo: Rcl 90561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Bloqueio/retenção de valores pela justiça do trabalho. Créditos devidos por ente público à empresa contratada. Recursos ainda sob controle da administração. ADPF nº 664/ES. Distinguishing: inocorrência. Afronta à autoridade de decisão do STF. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente reclamação para cassar ato da Justiça do Trabalho em que se determinou a retenção de créditos devidos por ente público a empresa contratada, com a finalidade de garantir futura execução trabalhista.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se a retenção judicial de valores devidos pela Administração Pública a particular — decorrentes de contrato administrativo e ainda não pagos — configura afronta ao entendimento firmado na ADPF nº 664/ES, ou se se trata de mera reserva de crédito contratual insuscetível de enquadramento no precedente.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo cabível quando evidenciada afronta direta à autoridade de decisão desta Suprema Corte.

    4. A determinação judicial de retenção de valores devidos por ente público, ainda que qualificada como “reserva de crédito contratual”, configura constrição incidente sobre recursos que permanecem sob controle da Administração, submetidos ao regime jurídico das verbas públicas.

    5. A circunstância de os valores decorrerem de relação contratual e corresponderem a serviços já prestados não afasta sua natureza pública enquanto não incorporados ao patrimônio do particular.

    6. Inviável o distinguishing em relação à ADPF nº 664/ES, porquanto o precedente alcança hipóteses em que recursos públicos, ainda que destinados a terceiros, permanecem vinculados à finalidade pública e sob gestão estatal.

    7. A proteção conferida às verbas públicas vinculadas não pode ser afastada por argumentos relativos à natureza alimentar do crédito ou à efetividade da execução trabalhista. 

    8. Configurada a afronta à autoridade da decisão desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.